Tribunal: TJMT
Processo: 0001834-09.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001834-09.2017.8.11.0051
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
APELADO: DANIEL FERREIRA DOS ANJOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos Ação indenizatória, por danos materiais e morais n. 0001834-09.2017.8.11.0051, julgou procedentes os pedidos.
Sustenta o Apelante, que a sentença não pode prevalecer, pois “compulsando os autos, observa-se de forma cristalina que a o Autor estava transitando com o veículo de forma irregular. O juízo a quo, equivocadamente ao deferir o pleito indenizatório do Apelado, não observou a inexistência dos fatos e fundamentos demonstrados pelo Autor posto que na data da apreensão, o veículo não tinha quaisquer condições de trafegabilidade, haja visto que estava sem o devido licenciamento”.
Ao final, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.96229107).
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Daniel Ferreira dos Anjos ingressou com Ação indenizatória, por danos materiais e morais n. 0001834-09.2017.8.11.0051, pleiteando o pagamento de diferenças salarias, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 6.153,00 (seis mil, cento e cinquenta e três reais) (id.96229106).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora